Tribunal: TJMT
Processo: 1011406-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1011406-86.2021.8.11.0000 – São Félix do Araguaia
Agravante: Manoel Ribeiro Pinto
Agravados: Adilson da Silveira e outros
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Manoel Ribeiro Pinto em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, que nos autos da ação de nulidade contratual c/c busca e apreensão de veículo ajuizada contra Adilson da Silveira e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de determinar a busca e apreensão do veículo objeto do contrato firmado entre as partes, bem como a inclusão de restrição no sistema Renajud.
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, apresentou documentos dando conta de que possui a posse e propriedade do veículo, sendo vítima de estelionatários, os quais se encontram presos, fazendo jus a devolução do seu bem. Segue sustentando, que se encontram presentes os requisitos ensejadores para o deferimento da medida pleiteada, nos termos do art. 300, do CPC. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para que seja deferida a busca e apreensão do veículo objeto da ação principal, além da inclusão de restrição no sistema Renajud.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, além da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, ao contrário do que alega a recorrente, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 05 de julho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator